Tribunal: CARF
Processo: 10865.001001/2004-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA DUEK SIMANTOB
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-07

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.001001/2004-97
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.268 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
03 de dezembro de 2020
Recorrente
SONOCO FLOR-PLAS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO. TRIBUTOS DA MESMA ESPÉCIE. APRESENTAÇÃO
DE PROVAS EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE.
O artigo 14 da IN SRF 21/97 estabelecia expressamente que a compensação de
tributos da mesma espécie poderia ser concretizada diretamente na
contabilidade da pessoa jurídica, independentemente de requerimento. A
apresentação dos registros contábeis comprovando a compensação realizada foi
apresentada apenas em sede de recurso especial, não sendo a CSRF foro
próprio para transmudar seu contexto e determinar o exame de provas neste
momento processual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
Recurso Especial, vencidas as conselheiras Lívia De Carli Germano e Amélia Wakako Morishita
Yamamoto, que não conheceram do recurso. No mérito, por unanimidade de votos, acordam em
negar-lhe provimento, votaram pelas conclusões os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Lívia De
Carli Germano e Amélia Wakako Morishita Yamamoto e, por fundamentos distintos, o
conselheiro Caio Cesar Nader Quintella.
(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente em Exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Viviane Vidal Wagner, Amelia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader Quintella, Andrea
Duek Simantob (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.001001/2004-97
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.268 - CSRF/1a Turma
Processo no 10865.001001/2004-97

Trata-se de Recurso Especial manejado pelo sujeito passivo (fls. 199/218) em face
do Acórdão no 1401-003.262, proferido na sessão de julgamento realizada em 19 de março de
2019, pelo qual a 1a Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção do CARF negou
provimento ao recurso voluntário apresentado contra a decisão de primeira instância, nos
seguintes termos (e-fls. 184/190):
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao recurso
voluntário, vencido o Conselheiro Eduardo Morgado Rodrigues. Designado para redigir
o voto vencedor o Conselheiro Abel Nunes de Oliveira Neto.
O aresto adotou a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
APRESENTAÇÃO DE DIPJ. VALOR PROBATÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE
DOCUMENTAÇÃO. AUTOCOMPENSAÇÃO. NECESSÁRIA INFORMAÇÃO EM
DCTF E REGISTROS CONTÁBEIS.
A DIPJ é documento hábil e idôneo apenas para começo de comprovação de direito
creditório. Nos casos em que existe alegação de autocompensação baseada no art. 66, da
Lei no 8.383/91, faz-se necessário a informação das compensações em DCTF e a
demonstração dos registros contábeis em escrituração da empresa.
O presente processo trata do PER/DCOMP apresentado em 05/2003, pelo qual o
sujeito passivo pretende compensar débitos de CSLL do ano-calendário 2003 com direito
creditório a título de saldo negativo de CSLL do ano calendário 2002 no valor de R$ 22.519,95,
que seria composto por estimativas do mesmo período, parte paga e parte compensada com
saldos negativos de CSLL de períodos anteriores.
O órgão de jurisdição considerou não comprovados os recolhimentos das
estimativas de CSLL dos meses de janeiro, fevereiro e março de 2002 porque não constaram da
DCTF e, em razão disso, reconheceu parcialmente o direito creditório, no montante de
R$16.631,23, e homologou as compensações até esse limite.
Inconformado o sujeito passivo manejou manifestação de inconformidade,
afirmando que a compensação das estimativas de janeiro, fevereiro e março de 2002 se deu com
saldo negativo de 1999 que não havia sido utilizado. Acrescentou que essas compensações foram
realizadas contabilmente, como permitia o art. 14, da Instrução Normativa SRF n° 21/97,
passando a demonstrar por planilhas como teria se dado a compensação.
Ao julgar a manifestação de inconformidade a DRJ de jurisdição registrou que, de
fato, a partir do exercício 1993, foi permitida a compensação do saldo credor de IRPJ e do de
CSLL apurados nas Declarações de Rendimentos das pessoas jurídicas que, até setembro de
2002, podia ser feita na própria contabilidade do contribuinte, por meio de registro nos livros
contábeis e fiscais, independente de requerimento à SRF. Todavia, observou que não foram
juntadas essas provas nos autos, mas um mero demonstrativo elaborado pelo próprio interessado.
Diante da ausência de prova, indeferiu o pleito.
A parte apresentou Recurso Voluntário alegando que a legislação de regência da
época não exigia maiores formalidades para a compensação contábil, sequer a necessidade de
apresentação de livros e registros da escrituração, a não ser quando requisitados pela autoridade
fiscal e que as informações das compensações em declarações DCTF e DIPJ, fazem prova a seu
favor, cabendo à Autoridade Administrativa a fiscalização ou a realização de diligências.
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.268 - CSRF/1a Turma
Processo no 10865.001001/2004-97

Sobreveio a decisão de piso, em que o colegiado ponderou que o sujeito passivo
apresentou como prova da compensação contábil, apenas planilha elaborada de próprio punho e
que sequer nas DCTF apresentadas constavam as informações sobre as compensações feitas. Por
fim, registrou:
Não havendo a apresentação concomitante dos registros das compensações na
escrituração ou informações destas em DCTF, não há como se lhe reconhecer o direito
às autocompensações alegadas em sede de impugnação e recurso voluntário.
No Recurso Especial o sujeito passivo invocou divergência jurisprudencial
identificando o tema como “busca da "verdade real ou material deve prevalecer sobre a verdade
formal por força do principio da estrita legalidade tributária.” Indicou como paradigmas o
Acórdão no 1402-00.430 e o Acórdão no 1103-000.899.
Nas razões recursais, em apertada síntese, reitera que (i) a legislação de regência
vigente à época não exigia outros requisitos além da compensação feita na contabilidade; (ii)
deve o órgão julgador requisitar as provas que julgar necessárias por meio de diligência; (iii) não
é condição para a compensação a “exibição” da DCTF; (iv) em respeito ao princípio da
legalidade deve a autoridade buscar a verdade real em detrimento da verdade material; (v)
eventual ausência, falha ou erro em DCTF não tem o condão de afastar a existência do crédito,
tampouco da correlata compensação, e, (vi) as compensações foram registradas contabilmente
nos razões analíticos, ora apresentados.
O despacho de exame de admissibilidade de Recurso Especial (fls. 255/258)
considerou caracterizada a divergência na comparação, unicamente, com o primeiro paradigma,
descartando o segundo paradigma.
Intimada, a PGFN apresentou contrarrazões (fls. 260/265). Em sucinto arrazoado
pede pelo não provimento do Recurso Especial.
É o relatório.

Voto
Conselheira Andrea Duek Simantob, Relatora.
1
Conhecimento
O Recurso Especial é tempestivo e a PGFN não apresenta alegações contra o seu
conhecimento, pelo que entendo preenchidos os requisitos de admissibilidade.
A divergência restou demonstrada por meio da comparação entre a decisão de
piso e o paradigma de no 1402-00.430, que tratou de pedido de compensação de crédito de saldo
negativo de CSLL do ano-calendário de 1999 com débito de Cofins de novembro de 2003. O
saldo negativo teria se originado de estimativas dos meses de janeiro a agosto de 1999,
liquidadas por compensação com saldo negativo de CSLL de anos anteriores. O crédito não foi
reconhecido por não haver comprovação da liquidação das estimativas.
Na manifestação de inconformidade alegou a interessada que no ano-calendário
1999 houve apenas compensação das estimativas com saldos negativos de CSLL dos anos-
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.268 - CSRF/1a Turma
Processo no 10865.001001/2004-97

calendário de 1996, 1997 e 1998, declaradas em DIPJ retificadora e que tais compensações
foram extra contábeis e não foram registradas na contabilidade por entender que se tratavam de
antecipação do devido no ano-calendário de 1999. Também por um lapso a DCTF não foi
retificada a fim de declarar as estimativas e vincula-las a quitação por compensação. Mas as
estimativas teriam sido corretamente informadas na DIPJ.
Em voto vencedor proferido neste paradigma concluiu, o colegiado, que o erro na
DCTF do ano de 1999 não poderia inviabilizar o pleito do interessado, já que o saldo negativo
efetivamente existiu, como informado na DIPJ, e fora utilizado para compensar as estimativas
contabilmente, também informadas em DIPJ, dando provimento ao Recurso.
Trata-se de situação fática similar, mas o paradigma adotou tese em direção
contrária daquela encampada no acórdão recorrido, pelo que entendo caracterizada a divergência.
Nessas condições, conheço do Recurso Especial.
2
Mérito
Quanto ao mérito, depreende-se que a questão litigiosa diz respeito a admitir a
quitação das estimativas de CSLL dos meses de janeiro, fevereiro e março de 2020, via
compensação feita na contabilidade da Recorrente, com saldo negativo de CSLL do ano-
calendário 1997, que teria sido “carregado” para anos posteriores e, consequentemente admitir
que tais valores integraram o saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2000, este sim utilizado
em compensações de débitos declarados na DCOMP tratada neste processo.
É verdade que as compensações entre tributos de mesma espécie, até o ano de
2002, poderiam ser promovidas pelos contribuintes independentemente de requerimento, ou seja,
sem maiores formalidades. Contudo, a assertiva não permite concluir que as compensações feitas
sem maiores formalidades não necessitam ser provadas.
No caso, a Recorrente promoveu as compensações sem requerimento e também
não informou nas respectivas DCTFs que efetuou as quitações das estimativas via compensação.
Informou, apenas, as estimativas objeto de pagamento. Por tal razão o órgão de origem glosou os
valores correspondentes às estimativas de janeiro, fevereiro e março de 2000, do saldo negativo
de CSLL de 2000, deixando de reconhecer um direito creditório na DCOMP tratada nos autos,
no valor de R$ 5.450,53.
A DRJ, da mesma maneira, manteve a glosa, concluindo que não bastava que o
interessado apresentasse uma planilha demonstrando a compensação, mas que esses elementos
deveriam vir acompanhados de “provas hábeis” da composição e da existência do crédito que
alegava possuir.
Já, no CARF, a decisão recorrida também indeferiu o pleito e o fundamentou na
ausência de informação das compensações na DCTF e na falta de apresentação dos registros
contábeis.
Desta feita, apenas em sede de Recurso Especial, a recorrente junta fotocopias de
páginas de Livros Razão de 1997 a 2004 que poderiam, em tese demonstrar o controle contábil
dessas compensações.
É certo que nesta instância especial não tem cabimento o reexame de provas.
Também é certo que o litígio se instaura com a apresentação de impugnação ou manifestação de
inconformidade instruída com os elementos de prova, precluindo o direito de fazê-lo em outra
oportunidade, exceto em determinadas circunstâncias.
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.268 - CSRF/1a Turma
Processo no 10865.001001/2004-97

Entendo não ser a CSRF uma terceira instância administrativa e o contribuinte,
conhecendo, desde a decisão da DRJ de que seu pleito foi indeferido posto que não trouxe
“documentos hábeis e idôneos”, deveria, ao menos, fazê-lo em sede de Recurso Voluntário e não
agora, quando da interposição de Recurso Especial.
Em razão do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Especial
do sujeito passivo.

(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob

Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital